Tribunal: TJDFT
Processo: 0726638-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ART. 382, §4o DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. CABIMENTO. NÃO INTIMAÇÃO DO PERITO PARA RESPONDER À IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. VIOLAÇÃO AO TRÂMITE DA PRODUÇÃO DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.

1. “(...) PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RECORRIBILIDADE DE DECISÃO QUE DEFERE PRODUÇÃO DE PROVAS. NOVA JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RECURSO. VIOLAÇÃO AO ART. 382, § 4o. DO CPC/2015 CONFIGURADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 3. (...) na sessão de julgamento realizada em 29/11/2023, a eg. Quarta Turma evoluiu na exegese do art. 382, § 4o, do CPC/2015, assentando que "A melhor interpretação do dispositivo é aquela que não veda em absoluto a resistência à decisão que defere a produção antecipada de provas, admitindo-se o afastamento da limitação de recorribilidade na hipótese em que a parte em face da qual é deferida a produção de provas pretende questionar a própria presença dos requisitos que autorizam a propositura da referida ação" (REsp 2.043.440/RJ, Relatora MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 29/11/2023, DJe de 23/1/2024). (..)” (AgInt no AREsp n. 2.282.498/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

2. Produção antecipada de provas é cabível, dentre outras hipóteses, quando “o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação” (artigo 381, III do CPC). E a produção da prova, ainda que de maneira antecipada, deve seguir o trâmite processual previsto para tal, no caso, os artigos 464 a 480 do CPC; daí porque possível a impugnação do laudo, bem como apresentação de quesitos suplementares pelas partes a fim de que eventual divergência seja esclarecida pelo perito, previamente ou em audiência, nos termos dos artigos 469 e 477 do CPC. 2.1. Na hipótese, não houve intimação do perito para análise e resposta à impugnação ao laudo apresentado pelo autor/apelante, violado o tramite processual da produção da prova, bem como caracterizado cerceamento de defesa, o que enseja a nulidade da sentença.

3. Recurso conhecido e provido.